Tribunal: CARF
Processo: 10880.966066/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.966066/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.973 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
F.A.Z. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A
RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 801.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não
bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.966066/2017-14
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966066/2017-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por F.A.Z. EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., em face do acórdão de n° 110-008-130, proferido pela C. 1a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/10, o qual será
complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 128361449, emitido eletronicamente em
01/12/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
14243.92732.030613.1.3.02-7302.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo IRPJ, do 4o trimestre/2011.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 101.208,62.
IRPJ devido(a): R$ 7.229,11.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 93.979,51.
Valor na DIPJ: R$ 93.979,51.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Art. 168 da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Art. 1o e inciso II do parágrafo 1o do art.
6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74
da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966066/2017-14

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”, sendo as seguintes parcelas sem
confirmação:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 22 de agosto de 2022, a DRJ/10 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
no caso concreto, a Interessada anexa comprovantes de rendimentos e
extrato do eCac com as retenções anuais declaradas pelas fontes
pagadoras, porém não comprova o oferecimento das correspondentes
receitas financeiras à tributação;
(ii)
as retenções que a contribuinte declarou no PER/DCOMP são de
aplicações financeiras e, quando se observa os rendimentos financeiros
declarados em suas DIPJ, vê-se que os rendimentos oferecidos à
tributação são inferiores às retenções, inclusive se considerados os anos
anteriores.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 179/181), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/10 sob a alegação de que:
(i)
devido ao enquadramento fiscal da empresa estar no Lucro Presumido, a
legislação determina que os rendimentos auferidos em aplicações
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966066/2017-14

financeiras devam ser adicionados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL
somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação, que é o regime de caixa, independente se forem aplicações de
renda fixa ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda variável;
(ii)
houve o entendimento de nossa parte, que o procedimento correto seria
efetuar a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte – come
cotas, quando de sua tributação, nos meses de maio e novembro, com o
imposto devido, sendo que a respectiva receita financeira, base daquele
Imposto de Renda Retido na Fonte, fosse tributada somente quando do
efetivo resgate;
(iii)
há de se levar também em conta que este tipo de tributação “come-cotas”
suscitou muitas dúvidas, principalmente para as empresas enquadradas
no Lucro Presumido, tanto que efetuamos pesquisas em empresas de
assessorias tributárias e fomos orientados para efetuarmos o
procedimento que acabou gerando este processo;
(iv)
o motivo pelo qual recorremos a este recurso voluntário é para reforçar que
a empresa não teve má fé e/ou levar vantagem fiscal, mas por falta de
um esclarecimento mais objetivo e claro da legislação com relação a esta
nova tributação “come cotas”.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966066/2017-14

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
01/12/2022 (e-fl. 173), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22/12/2022 (e-
fl. 178), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2011, no valor de R$ 93.979,51 (noventa e
três mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), oriundo do pagamento
antecipado a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 62), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em
PER/DCOMP no montante de R$ 117.704,53 (cento e dezessete mil, setecentos e quatro reais e
cinquenta e três centavos), reconheceu o valor de R$ 12,79 (doze reais e setenta e nove
centavos), glosando o montante de R$ 117.691,74 (cento e dezessete mil, seiscentos e noventa e
um reais e setenta e quatro centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para
compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966066/2017-14

Em 22 de agosto de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 1a Turma da
DRJ/10 (e-fls. 100/106), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista que, a Recorrente “não comprova o oferecimento das
correspondentes receitas financeiras à tributação”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“No caso concreto, a interessada anexa comprovantes de rendimentos e extrato do
eCac com as retenções anuais declaradas pelas fontes pagadoras, porém não comprova
o oferecimento das correspondentes receitas financeiras à tributação.
As retenções que a contribuinte declarou no PER/DCOMP são de aplicações
financeiras e, quando se observa os rendimentos financeiros declarados em suas
DIPJ, vê-se que os rendimentos oferecidos à tributação são inferiores às retenções,
inclusive se considerados os anos anteriores:
DIPJ exercício 2012, ano-calendário 2011:
(...)
Diante do exposto, não há como reconhecer o direito creditório declarado pela
contribuinte”. (e-fls. 103 e 106, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa no fato de que, “os rendimentos oferecidos à tributação são inferiores às
retenções”.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que ofereceu à tributação
a totalidade dos rendimentos auferidos, conforme apontado no Despacho Decisório e reiterado
na decisão recorrida.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que “não teve má fé e/ou levar
vantagem fiscal, mas por falta de um esclarecimento mais objetivo e claro da legislação com
relação a esta nova tributação “come cotas””, nos seguintes termos:
“A empresa em questão, nesta época, aplicou seus recursos em Fundos de
Investimento de Renda Fixa, que previa tributação dos rendimentos destes Fundos
pelo IRRF, sob o código 6800, semestralmente, nos meses de maio e novembro, o
chamado “come cotas”.
Porém, devido ao enquadramento fiscal da empresa estar no Lucro Presumido, a
legislação determina que os rendimentos auferidos em aplicações financeiras devam
ser adicionados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL somente por ocasião da
alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação, que é o regime de caixa,
independente se forem aplicações de renda fixa ou ganhos líquidos auferidos em
aplicações de renda variável
Destacamos abaixo o parágrafo 9o do artigo 70 da IN 1585/15 que previa a tributação
dos rendimentos dos Fundos de Investimentos pelo Imposto de Renda na Fonte,
semestralmente, nos meses de maio de novembro (come-cotas):
§ 9o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado:
I - o imposto de que trata o art. 56 será pago em separado nos 2 (dois) meses
anteriores ao do encerramento do período de apuração;
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966066/2017-14

II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao
lucro presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou
cessão do título ou aplicação (regime de caixa).
Com base no exposto, houve o entendimento de nossa parte, que o procedimento
correto seria efetuar a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte – come
cotas, quando de sua tributação, nos meses de maio e novembro, com o imposto devido,
sendo que a respectiva receita financeira, base daquele Imposto de Renda Retido na
Fonte, fosse tributada somente quando do efetivo resgate.
Aqui abrimos um parêntese que há de se levar também em conta que este tipo de
tributação “come-cotas” suscitou muitas dúvidas, principalmente para as empresas
enquadradas no Lucro Presumido, tanto que efetuamos pesquisas em empresas de
assessorias tributárias e fomos orientados para efetuarmos o procedimento que acabou
gerando este processo.
Somente após a publicação da IN 1720/17, que alterou o parágrafo 9o do artigo 70 da IN
1585/15, veio elucidar que os rendimentos dos Fundos de Investimento passariam a ser
tributados pelo IRPJ/CSLL, nos meses de maio e novembro, nas empresas Optantes
pelo Lucro Presumido, porque equiparar-se-iam a resgate o rendimento objeto da
tributação do “come-cotas”. (e-fl. 180, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato:
(i) consta do relatório DIRF (e-fls. 63/64) retenções de imposto de renda
retido na fonte para o código 6800, no exato valor de R$ 117.691,74 (48.352,50 + 66.084,88 +
3.254,36):

(ii) consta da DIPJ, Ficha 14A, Linha 10 (e-fl. 33), que a Recorrente ofereceu à
tributação apenas uma ínfima parte dos rendimentos auferidos, no montante de R$ 5.296,01
(cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e um centavo), ou seja, valor bem inferior ao seu real
rendimento (R$ 784.304,62):
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966066/2017-14

Além disso, nos termos do que restou decidido pela C. 1a Turma de Julgamento,
“os rendimentos oferecidos à tributação são inferiores às retenções, inclusive se considerados
os anos anteriores”, nos seguintes termos:
“Quadros resumo:

Diante do exposto, não há como reconhecer o direito creditório declarado pela
contribuinte.” (e-fls. 105/106, g.n.)
Por fim, à luz do acórdão recorrido, para fazer jus à dedução dos referidos valores,
a Recorrente deveria fazer prova não só da efetividade das retenções efetuadas, mas
principalmente de que contabilizou os rendimentos no respectivo ano, de forma a oferecê-los
à tributação, o que de fato não fez.
A técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado em
consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a base
de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim, dele
ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse contexto, o entendimento manifestado no acórdão recorrido também
encontra respaldo em precedente desta 2a Turma Extraordinária, no sentido de que “A
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966066/2017-14

dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da
receita que sofreu a retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884.
Sessão de 13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário
Nacional (“CTN”)5 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela
pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido
o pleito da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente
recurso.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966066/2017-14

Fl. 194
DF CARF MF
Original